Tribunal: STJ
Processo: 1002165-79.2023.8.26.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794685 - SP (2024/0435162-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DA SILVA COSTA
ADVOGADOS
: LAÍS BENITO CORTES DA SILVA - SP415467
THIAGO NUNES SALLES - SP409440
AGRAVADO
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. A parte agravante alega violação dos arts. 98, § 5o, 99, § 2o, e
290 do Código de Processo Civil, sustentando impossibilidade
de arcar com despesas processuais e requerendo a concessão
de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte agravante
pode ser revista em sede de recurso especial, considerando a
necessidade de reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal local indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
com base na análise do conjunto fático-probatório, concluindo
pela ausência de comprovação da hipossuficiência econômica
da parte agravante.
5. A revisão do entendimento do Tribunal local demandaria
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do
STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50562148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:30:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: b4aee99f-ac1b-4a2e-881e-b4e2a62e760d

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50562148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:30:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: b4aee99f-ac1b-4a2e-881e-b4e2a62e760d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794685 - SP (2024/0435162-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DA SILVA COSTA
ADVOGADOS
: LAÍS BENITO CORTES DA SILVA - SP415467
THIAGO NUNES SALLES - SP409440
AGRAVADO
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. A parte agravante alega violação dos arts. 98, § 5o, 99, § 2o, e
290 do Código de Processo Civil, sustentando impossibilidade
de arcar com despesas processuais e requerendo a concessão
de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte agravante
pode ser revista em sede de recurso especial, considerando a
necessidade de reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal local indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
com base na análise do conjunto fático-probatório, concluindo
pela ausência de comprovação da hipossuficiência econômica
da parte agravante.
5. A revisão do entendimento do Tribunal local demandaria
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do
STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA50323010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:49
Código de Controle do Documento: e01a96e5-2a82-4982-a542-d14ba507f15d

6. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Alexandre da
Silva Costa contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.
No recurso especial, a parte agravante sustenta que o acórdão
recorrido violou os arts. 98,
o, 99,
o, e 290 do Código de Processo Civil.
§ 5
§ 2
Alega que: "a Recorrente viu-se impossibilitada de perseguir sua
pretensão de declaração da inexigibilidade de débitos prescritos, indevidamente
cobrados pela Ré, JUSTAMENTE POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES PARA ARCAR
COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. (...). Ante a situação, não parece razoável
impor à parte Recorrente o pagamento de custas e despesas processuais, sendo
que a mesma requereu a extinção do feito justamente por não possuir condições de
arcar com as referidas custas" (e-STJ fl. 209).
Argumenta que: "considerando-se a negativa de vigência a tais
dispositivos, que determinam o afastamento do recolhimento de custas em hipóteses
de cancelamento da distribuição por ausência do recolhimento das custas
processuais, por insuficiência de recursos, ou mesmo pelo cancelamento haver se
dado antes da citação da Ré para contestar o feito, a Recorrente pugna seja o v.
acórdão reformado, determinando-se o cancelamento da distribuição, bem como
afastando-se a obrigação de recolhimento das custas relativas ao processo" (e-STJ
fl. 211).
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice da
Súmula 7 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a parte recorrente impugnou o referido
óbice.
Contraminuta ao agravo em recurso especial foi apresentada.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Na hipótese dos autos, o Colegiado local concluiu, com base no
conjunto fático disposto nos autos, que (e-STJ fls. 199-200):
Documento eletrônico VDA50323010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:49
Código de Controle do Documento: e01a96e5-2a82-4982-a542-d14ba507f15d

De fato, o objeto do recurso de apelação não é a concessão da
assistência judiciária gratuita ao autor, mas seu dever de adimplir a
taxa judiciária correspondente à distribuição do feito em razão do
indeferimento da petição inicial.
Contudo, a apreciação das razões do recurso de apelação é
condicionada ao recolhimento do preparo, ao qual o apelante não foi
eximido, de vez que a decisão de fls. 143/144 indeferiu a concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita em seu prol.
Tal decisão foi objeto de embargos de declaração, os quais foram
rejeitados (fls. 164/166).
A decisão de indeferimento da gratuidade judiciária ao autor transitou
em julgado em
(fls. 171), descabendo a esta altura,
10/10/2023
qualquer discussão acerca deste tema.
Contudo, apenas à guisa de registro, o agravante por duas vezes
deixou de juntar aos autos os documentos solicitados, tanto pelo Juízo
de primeiro grau, quanto por esta Relatoria, que comprovariam a sua
alegação de hipossuficiência econômico-financeira (confira-se fls. 44 e
142). Portanto, no que se refere à gratuidade judiciária, o agravante
não demonstrou nenhuma intenção de comprová-la.
Ora, no ato de indeferimento da assistência judiciária gratuita ao autor,
determinou-se que ele procedesse ao recolhimento do preparo, na
forma do § 7o, do artigo 99, do Código de Processo Civil.
Tem-se, portanto, por inarredável a deserção da apelação,
descabendo, portanto, a apreciação de qualquer questão abordada no
respectivo recurso.
Nesse contexto, constato que a revisão do entendimento proferido pelo
Tribunal local de indeferimento do pleito de gratuidade de Justiça à parte agravante
demandaria nova investigação acerca dos fatos e provas contidos no processo, de
modo que o recurso especial demanda a incidência da Súmula 7 do STJ. A propósito
confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS
TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
SÚMULA
83/STJ.
RECORRENTE. OFICIAL REFORMADO DA POLÍCIA MILITAR E
ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA
ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que
quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de
Documento eletrônico VDA50323010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:49
Código de Controle do Documento: e01a96e5-2a82-4982-a542-d14ba507f15d

sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado
indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que
infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. Súmula 83
/STJ.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e
financeira da parte requerente, Oficial Reformado da Polícia Militar,
atuando, hodiernamente, como empresário e advogado, concluiu
haver elementos suficientes para afastar a declaração de
hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/10/2023
9/11/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OFENSA
A
ENUNCIADO
SUMULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação
específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art.
105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial
fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se
tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem
presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento
para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia,
o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer,
com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de
hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o).
4. No caso, as instâncias ordinárias, com base nos elementos dos
autos, entenderam pela inexistência da alegada hipossuficiência da
parte. A alteração desse entendimento demandaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento
ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.800.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
31/5/2021
1/7/2021

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
em razão do óbice sumular acima descrito.
especial
Documento eletrônico VDA50323010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:49
Código de Controle do Documento: e01a96e5-2a82-4982-a542-d14ba507f15d

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, visto que o
Tribunal de origem não condenou a parte agravante a pagá-los.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50323010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:49
Código de Controle do Documento: e01a96e5-2a82-4982-a542-d14ba507f15d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.794.685 / SP
Número Registro: 2024/0435162-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021657920238260007
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE DA SILVA COSTA
ADVOGADOS : LAÍS BENITO CORTES DA SILVA - SP415467
THIAGO NUNES SALLES - SP409440
AGRAVADO
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50543108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:36:22
Código de Controle do Documento: b3288640-dc51-4518-83ed-8e1f99b58f79

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:36:22
Código de Controle do Documento: b3288640-dc51-4518-83ed-8e1f99b58f79